Tribunal: TJSP
Processo: 1001842-81.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA - CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001842-81.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ROSA
VECHI ECLE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001842-81.2020.8.26.0168 -Voto no 49639
2
Apelação Cível no 1001842-81.2020.8.26.0168
Apelante: Rosa Vechi Ecle
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Dracena
Voto no 49.639
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM
FOLHA - CONTRATAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR
DE DIREITO AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO
IMPROVIDA.
Ação
declaratória
c.c.
repetição
de
indébito e indenização por dano moral foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou a autora nas
custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da
causa, observada justiça gratuita.
Apelou a vencida. Acreditava tratar-se de
empréstimo consignado e não empréstimo pela modalidade
de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Afirma ser pessoa simples, sem conhecimento jurídico,
por isso desconhece a contratação. Fala em venda casada.
Não utilizou o cartão de crédito, que sequer foi
desbloqueado. Invoca o Código de Defesa do Consumidor.
Requer
repetição
do
indébito,
em
dobro.
Busca
indenização por danos morais e materiais. Pede reforma,
com inversão da sucumbência.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252),
porque proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Contrariamente
ao
alegado,
a
autora
firmou com o réu “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO”, com cláusula expressa autorizando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001842-81.2020.8.26.0168 -Voto no 49639
3
sua fonte pagadora, de forma irrevogável e irretratável,
a realizar desconto em seu benefício previdenciário, em
favor do “Banco BMG S/A”, do valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão, ocasião em que, inclusive,
apresentou comprovantes de renda e de endereço, além de
documentos pessoais (fls. 116/119).
O
documento,
assinado
pela
autora,
demonstra satisfatoriamente o vínculo com o réu, que
terá então atuado no exercício regular de um direito,
não
praticando
ilícito
(Apelação
no
1003744-56.2017.8.26.0077, de Birigui, Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara, j. 14.09.2017; Apelação no
1012497-74.2016.8.26.0032, de Araçatuba, Rel. Des. Hélio
Nogueira, 22a Câmara, j. 29.06.2017).
Comprovou-se a existência de saque por
comprovante de transferência eletrônica TED, no valor
de R$ 965,29, em conta corrente da qual a autora é
titular (fls. 125).
Ressalte-se
que
o
desconto
pela
constituição de reserva de margem consignável observa
percentual de 5% do valor do benefício, previsto no art.
6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003, com redação dada pela
Lei no 13.172/2015, de modo a afastar alegação de
desconhecimento da natureza da contratação e forma dos
descontos que vêm sendo feitos nos moldes do que se
contratara, fazendo cair no vazio alegação de falta de
informação adequada.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se acha intimamente relacionada ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001842-81.2020.8.26.0168 -Voto no 49639
4
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04,
o que, não sendo possível ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não
havendo valores a repetir ou indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo a verba honorária para 15%, observada a mesma base
de cálculo da sentença e o art. 98, § 3o, do CPC.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator